Tribunal: TJDFT
Processo: 0736259-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PELA EXECUTADA, APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DOS EXEQUENTES. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DA DEVEDORA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE, CREDOR DO PRIMEIRO EXEQUENTE EM FEITO DIVERSO. AMPARO EM PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. FEITO EXECUTIVO QUE SEGUE CURSO REGULAR. EXPECTATIVA DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Persiste em proveito do agravante mera expectativa de direito sobre valores ou bens que eventualmente venham a ser objeto de constrição em feito executivo no qual detém penhora no rosto dos autos.
2. A sucessão dos exequentes originários pelo agravante, por força de sub-rogação, pressupõe desistência da ação executiva, renúncia expressa do crédito ou comportamento processual dos exequentes que contribua para o malogro do feito executivo, circunstância ainda não observada no curso de demanda na qual já foi citada a parte devedora e que aguarda o retorno de mandado de intimação dos credores para as manifestações pertinentes.
3. A sucessão processual aludida no § 1o do artigo 778 do CPC não se confunde com a mera ampliação do polo ativo da ação executiva, como pretende o agravante, ao postular, diretamente, a realização de penhora de bens da executada.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.